Tribunal: TJPA
Processo: 0809429-93.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809429-93.2020.8.14.0000
PACIENTE: ERENALDO MORAES DOS ANJOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0809429-93.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: ERENALDO MORAES DOS ANJOS

PACIENTE: IGOR NOGUEIRA BATISTA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUÍZO
A QUO
. ORDEM PREJUDICADA PELA PERDA DO OBJETO
.

1. Se, no decorrer da impetração, o paciente teve restituído o seu direito de ir e vir, por decisão do Juízo
a quo
que revogou a sua prisão preventiva, resta prejudicada a análise do pedido, nesta parte.

2. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em reconhecer a prejudicialidade da ordem impetrada, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, em ambiente virtual, entre os dias 27 e 29 de outubro de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 29 de outubro de 2020.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogado particular, em favor de ERENALDO MORAES DOS ANJOS, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA.

O impetrante informa em um contexto fático que, o paciente foi denunciado por, em tese, ter incorrido na prática do delito previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso II e IV, do Código Penal, respondendo em liberdade ao longo de todo o curso processual. Prossegue afirmando que, apenas por ocasião de sua pronúncia, na data de 12 de dezembro de 2016, foi determinada sua prisão preventiva. Ao fim, argumenta que o processo existente em desfavor do paciente já se encontra tramitando por mais de 8 anos, estando o paciente a, aproximadamente, 2 anos preventivamente.

Por tais vetores, argumenta pela ilegalidade da prisão preventiva decretada, vez que o paciente é portador de bons predicados pessoais e, nos autos, inexistem os pressupostos necessários a subsistência da medida cautelar decretada, sendo a argumentação tecida pelo magistrado calcada em elementos genéricos e, em franca desconsideração a realidade do paciente

Em 24 de Setembro de 2020, indeferi a liminar pretendida, determinando o regular processamento do feito, com a remessa dos autos a autoridade inquinada coatora para prestar as informações cabíveis e, posteriormente, a Procuradoria de Justiça para exame e parecer.

A autoridade inquinada coatora prestou as informações de praxe, esclarecendo:

- Que, segundo a denúncia, o ora paciente ERENALDO MORAES DOS SANTOS confessou a autoria do crime, declarando que a motivação seria pelo fato de que a vítima estaria praticando crimes de roubo na área, bem como o paciente teria confessado ser participante da organização dos Cambraias, grupo que representa o tráfico de drogas na área do Lixão do Aurá;

- Que, a
prisão preventiva foi decretada na sentença de pronúncia proferida em 12 de dezembro de 2016, por entender estarem presentes os requisitos do Art. 312 do CPP, quais sejam a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como pelo fato de que os pronunciados estavam em local incerto e não sabido à época.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifestando-se na condição de
custos legis,
na data de 19 de outubro de 2020, opina pelo conhecimento do
writ,
e, no mérito, pela sua denegação.

O feito foi incluso em pauta de julgamento na data de 22 de outubro de 2020.

Posteriormente, o ora impetrante juntou aos autos petição informando que:

(...)

Nobre Desembargador Relator, este causídico vem informar a este douto tribunal sobre a sentença em Tribunal do Júri em que o conselho de sentença reconheceu por 4x0 a INOCÊNCIA DE ERENALDO MORAES DOS ANJOS, por negativa de autoria, sendo ao final da sentença, o juízo a quo, concedendo o respectivo alvará de soltura ao respectivo paciente. Doc. em anexo.

É o relatório
.

VOTO

Conheço da ordem.

No mérito, considerando que, no decorrer da impetração, o paciente teve restituído o seu direito de ir e vir, por decisão do Juízo
a quo
, resta prejudicada a análise do pedido, vez que superados os motivos que o ensejaram.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Belém, 29 de outubro de 2020.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 03/11/2020